Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOMENTE DE 30% DOS VALORES, DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de desbloqueio. Alega que não é possível a penhora de valores em conta poupança até 40 salários mínimos. Narra que vive de bicos e que sua única conta atualmente é essa conta poupança. Pleiteia a reforma da decisão e o desbloqueio integral dos valores penhorados. Subsidiariamente requer que permanece bloqueado somente o percentual de 30% para que sua subsistência e de sua família não sejam afetadas. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.
2. Deferida liminar em parte para manter o bloqueio de apenas 30% dos valores (Id.25766698). Concedido o benefício da justiça gratuita. Sem contrarrazões.
3. O art. 833 do CPC lista os bens impenhoráveis, dentre eles, os salários e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. Todavia, a jurisprudência vem mitigando a impenhorabilidade de tais verbas quando demonstrado, pelo extrato de movimentações financeiras, que a conta não é utilizada na sua finalidade essencial de poupança. Nesse sentido cito o precedente: EVANDRO JOAQUIM DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1284056, 07004361420208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso concreto, conforme consignou a decisão agravada, as diversas movimentações financeiras na conta poupança, com frequência quase diária, demonstram o desvirtuamento da natureza da conta poupança.
5. O agravante, porém, demonstrou sua situação de desemprego (Id. 25669642) e narra que vive de bicos e sua única conta bancária é a conta poupança, na qual houve o bloqueio de valores. Assim, considerando a situação narrada nos autos, a decisão agravada deve ser reformada em parte para manter o bloqueio de apenas 30% dos valores, uma vez que restou comprovado que a penhora integral dos valores prejudicaria a subsistência do agravante e sua família, que já se encontram em uma situação vulnerável, agravada pela pandemia da Covid-19.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Liminar confirmada para reformar a decisão agravada, mantendo o bloqueio de apenas 30% dos valores depositados na conta poupança. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.